Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712523-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital para que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito (ID 125768388 dos autos 0703130-62.2022.8.07.0018). A autora afirma que: 1) o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva contra o réu (processo n. 32.159/97), com fins de que fosse pago o benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) o pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996 até a data em que o benefício foi efetivamente restabelecido; 3) em segundo grau, a sentença foi parcialmente reformada apenas quanto aos juros e correção monetária; 4) com relação à correção monetária, foi determinada a aplicação do INPC/IBGE a partir da data da supressão do pagamento do benefício até 28/06/2009 e do índice de remuneração da poupança a partir de 29/06/2009; 5) ajuizou cumprimento individual da sentença coletiva (autos 0703130-62.2022.8.07.0018); 6) o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento em excesso de execução, por discordar da aplicação IPCA-E como índice de correção monetária; 7) a impugnação foi acolhida pelo juízo; 8) posteriormente, o Supremo Tribunal de Federal – STF declarou a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral 810); 9) no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170, o STF firmou a tese de que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”; 10) embora a controvérsia do Tema 1170 envolva apenas os índices de juros moratórios, os ministros da Suprema Corte têm considerado que o entendimento firmado também se aplica aos índices de correção monetária; 11) a decisão rescindenda ofende literalmente diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, diante da má aplicação do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, de modo que é cabível ação rescisória; e 12) a Súmula 343 do STF é inaplicável à hipótese, uma vez que a violação alegada é de natureza constitucional. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a rescisão da decisão e o novo julgamento da questão. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 58278289). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 58725971/2). Representação processual regularizada (ID 60237290). Em contestação (ID 62895538), o Distrito Federal sustenta a ocorrência da decadência, ao argumento que: 1) conforme jurisprudência do STF, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória”; 2) como a coisa julgada é matéria constitucional, a Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça – STJ está superada; 3) o próprio CPC, no art. 356, § 3o, prevê a possibilidade de execução definitiva de capítulo autônomo decidido de forma antecipada; 4) o acórdão que se busca desconstituir foi julgado em 22/02/2017 e publicado no DJE de 14/03/2017; 5) nenhuma das partes interpôs recurso contra o referido acórdão com relação aos índices de correção monetária, de modo que a matéria restou preclusa; e 6) a presente ação rescisória foi ajuizada somente em 27/03/2024 e, portanto, após o prazo legal. Com relação ao mérito, alega que: 1) o Tema de Repercussão geral 1170 é expresso ao aplicar a tese somente às causas jurídicas pendentes; 2) à época da decisão rescindenda, o tema era controvertido, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula 343 do STF; 3) a ação rescisória não pode ser utilizada para reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão; 4) deve ser aplicado ao caso a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois a autora “já havia se conformado com o resultado do julgamento e, anos depois, a partir da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, maneja a presente ação rescisória na tentativa de reanalisar e eternizar uma matéria que já se encontra sob o manto da coisa julgada”; e 5) a autora pede a aplicação do IPCAE como índice de atualização monetária da dívida, tema diverso do precedente qualificado alegado como violado (Tema 1170 do STF), que trata apenas dos juros moratórios. INTIME-SE a autora para réplica, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 350, 351 e 970 do CPC. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator